Tribunal: TJMT
Processo: 1013157-06.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013157-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEIVID CANDIDO GOMES - CPF: 014.319.162-42 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MEDIDA CAUTELAR INOMINADA AJUIZADA COM VISTAS À ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –
VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA QUE NÃO SE APLICA QUANDO SE TRATA DE
PRESSUPOSTO
PARA A CONSTITUIÇÃO E O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DA AÇÃO –
MANUTENÇÃO DA DECISÃO FUSTIGADA – AGRAVO DESPROVIDO.

I.

Caso em Exame

1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público em face da decisão monocrática que
, diante da ausência de pressuposto para a constituição e o desenvolvimento válido e regular da ação, julgou extinta sem exame do mérito a Medida Cautelar Inominada ajuizada com o desiderato de se atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo

em execução penal manejado pelo
Parquet
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito nos artigos 9º e 10 do CPC/15, aplica-se no caso de ausência de pressuposto processual, consistente em prova pré-constituída instruída com cópias do recurso a que se pretendia atribuir efeito ativo, da decisão recorrida e de outros documentos capazes de viabilizar a instauração da relação processual.

III. Razões de decidir

3. A vedação à decisão surpresa não se aplica à análise dos pressupostos de existência e validade da relação processual, previstos em Lei e reiteradamente proclamados pelos Tribunais pátrios, pois não há, neste caso, qualquer inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, mesmo porque,
por exigência legal, compete ao autor da medida cautelar inominada a correta instrução do seu pedido, não sendo incumbência do Relator acessar os sistemas PJe e SEEU a fim de coletar os documentos necessários à compreensão da pretensão deduzida
.

IV. Dispositivo e Tese

4. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz. Assim, no reconhecimento da ausência de pressuposto para a constituição e o desenvolvimento válido e regular da ação, não se aplica o disposto no art. 10 do CPC quanto à vedação da decisão surpresa.”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.828.104/MT, Rel.: Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado na Sessão Virtual de 30/11/2021 a 06/12/2021.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

DEIVID CÂNDIDO GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo Ministério Público Estadual em face da
decisão monocrática
que, diante da ausência de pressuposto para a constituição e o desenvolvimento válido e regular da ação,
indeferiu liminarmente
, julgando extinta sem exame do mérito, a
Medida Cautelar Inominada
ajuizada com o desiderato de se
atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução penal
manejado pelo
Parquet
contra a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos do PEP n.º 1001901-62.2017.8.22.0014, suspendeu de ofício a execução penal até o desfecho do Pedido de Prisão Preventiva n.º 1000922-63.2023.8.11.0025, em trâmite na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, deixando de decretar a regressão, ainda que cautelar, do reeducando
Deivid Cândido Gomes
ao regime fechado.

Inconformado com o pronunciamento unipessoal, o Órgão Ministerial invoca o
princípio da vedação à decisão surpresa
nas razões recursais disponíveis no ID 219840692 e requer a reconsideração do
decisum
, com o consequente prosseguimento do trâmite da cautelar inominada, a fim de que seja julgada procedente, alcançando-se, com isso, a concessão de efeito ativo ao agravo em execução penal.

Regularmente intimado a apresentar contrarrazões na forma do art. 134-A, §1º, primeira parte, do RITJMT, o ora agravado manteve-se inerte (ID 234838683).

Requisitadas informações ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Alta Floresta/MT, a fim de que esclarecesse se já encaminhou a este eg. Tribunal de Justiça o agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, sobreveio a notícia de que o PEP n.º 1001901-62.2017.8.22.0014 fora remetido à Comarca de Peixoto de Azevedo/MT em razão de o reeducando se encontrar segregado na Cadeia Pública local.

Na sequência, em exercício do juízo de retratação, a decisão agravada restou
mantida
por seus próprios fundamentos (ID 251828653), ocasião em que se requisitou informes ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que os prestou por meio do Ofício n. 69/2024-GAB (ID 252565681), noticiando a
regressão cautelar
do reeducando
Deivid Cândido Gomes
ao regime fechado

após a interposição do agravo
em execução penal pelo Órgão Ministerial, contra o que a sua Defesa manejou recurso, ainda pendente de apresentação das respectivas razões.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por expressão do art. 134-A,
caput
, do RITJMT,
“contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias”
. Logo, forçoso reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance do fim colimado, pelo que
conheço
deste agravo, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A irresignação, porém, não merece prosperar!

Para melhor compreensão, tem-se que a decisão agravada vista no ID 216778183 restou proferida nos seguintes termos,
verbis
:

“
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: DEIVID CANDIDO GOMES

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos...

Cuida-se de Medida Cautelar Inominada, com pedido de concessão liminar, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, visando
atribuir efeito ativo ao recurso de agravo em execução penal
interposto pelo Parquet em face da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Alta Floresta/MT, que, no PEP n.º 1001901-62.2017.8.22.0014,
suspendeu de ofício a execução penal
até o desfecho do Pedido de Prisão n.º 1000922-63.2023.8.11.0025, em trâmite na 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT,
deixando de decretar a regressão, ainda que cautelar, do reeducando Deivid Cândido Gomes ao regime fechado.

Resumidamente, sustenta o Órgão Ministerial que, após a unificação de duas guias de execução penal no ano de 2018, o reeducando
Deivid Cândido Gomes
foi promovido ao regime semiaberto harmonizado em 19/04/2021, com instalação do monitoramento eletrônico por tornozeleira a partir de 25/06/2021, porém, em 31/12/2023 sobreveio a informação de que o apenado se encontra recluso na Penitenciária Central do Estado em decorrência de ordem de prisão cautelar decretada no interesse da ação penal n.º 1000332-06.2023.8.11.0084, diante do que o Juízo da Execução Penal, sem ouvir previamente o Ministério Público, determinou que se aguarde o desfecho dos autos n.º 1000922-63.2023.8.11.0025 – em trâmite na 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, para só então deliberar sobre eventual reconhecimento de falta grave no curso da execução e aplicação das medidas pertinentes.

Irresignado, pois, com tal pronunciamento judicial monocrático, o Parquet interpôs agravo em execução penal, e acreditando na fundada probabilidade de êxito do recurso manejado com vistas à
imediata
regressão do reeducando
, máxime porque seria
nula a decisão agravada
proferida à míngua de prévia oitiva do Órgão Ministerial e, ademais, o reeducando jamais cumpriu a contento as condições do regime semiaberto, tendo, inclusive, cometido novo crime no curso da execução; bem assim, antevendo possível demora no processamento e julgamento do agravo, a colocar em risco o êxito da pretensão recursal, maneja agora a presente cautelar inominada, buscando exclusivamente a concessão de efeito ativo ao recurso.

Com tais considerações, pugna, inclusive, liminarmente, pela declaração de nulidade e
suspensão
“
dos efeitos da decisão que postergou a regressão de regime
para após o desfecho de ação que apura fato criminoso praticado no curso da execução (Seq. 108),
decretando-se a regressão cautelar de regime e expedindo-se mandado de prisão em face do Apenado
, sem prejuízo do exercício diferido do contraditório pelo Recorrido, em audiência de justificação, e confirmação final da regressão pelo Juízo das Execuções.” (sic)

A exordial veio instruída com os documentos digitais agregados sob o ID 214579157 e seguintes.

É o breve relato do essencial.

Fundamento e
DECIDO.

Como cediço, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.º 604, passando a entender que o mandado de segurança não se presta a conferir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público, de modo que, mediante aplicação analógica de regras do Código de Processo Civil, é possível admitir-se o manuseio da medida cautelar inominada, como instrumento processual para atribuir efeito suspensivo a recurso.

Entretanto, via de regra, não há de ser conferido efeito suspensivo a agravo em execução penal, salvo se verificada alguma circunstância excepcionalíssima, devidamente comprovada pelo interessado, que reclame a concessão do duplo efeito, ou desde que a decisão impugnada seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação, e estejam evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso em sentido estrito, e o visível perigo da demora na análise deste.

Na hipótese, em análise sumária dos autos, cotejando os documentos colacionados aos autos e à vista do direito posto,
não vislumbro a possibilidade de processamento da presente medida cautelar inominada
, afinal,
a petição inaugural não veio acompanhada de cópia da decisão agravada
, muito menos
do recurso de agravo em execução supostamente interposto
pelo Parquet, tampouco da decisão que, em tese, colocou o reeducando no regime semiaberto no ano de 2021, assim como nada há nos autos a demonstrar que
Deivid Cândido Gomes
teria cometido novo delito no curso da execução penal ou que estaria preso por força de ordem de prisão preventiva, sendo os documentos mais “recentes” datados de 2020.

E como cediço, a cautelar inominada, por ser uma ação e, mormente quando formulado em seu bojo pedido de concessão liminar, deve vir acompanhada desde o início de prova pré-constituída apta a comprovar a plausibilidade das alegações deduzidas; nada obstante, in casu, como visto, os minguados documentos anexados pelo Ministério Público Estadual não são minimamente suficientes à demonstração do direito alardeado e do perigo da demora, sequer permitem a compreensão do contexto fático-processual.

A descrição do fato e a sua evidenciação por prova pré-constituída constituem pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação cautelar, cuja ausência gera a extinção do processo sem resolução do mérito.

Com tais considerações,
indefiro liminarmente

a medida cautelar inominada
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, de forma monocrática,
EXTINGO O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, incisos I e IV do CPC c/c art. 3º do CPP c/c art. 51, incisos XIV e XXII, do RITJMT.

Intime-se o requerente.

Dê-se ciência à i. Procuradoria-Geral de Justiça.

Empós, decorrido in albis o prazo recursal, revisem-se os autos. Acaso inexistam pendências, arquivem-se-os com as cautelas de praxe e a respectiva ‘baixa’ no acervo deste Relator.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, (datado e assinado eletronicamente).

Des.
Gilberto Giraldelli

Relator
”

Com efeito, tal qual externado no juízo negativo de retratação, mantenho a convicção de que a possibilidade de concessão de medida cautelar para deferir excepcionalmente efeito suspensivo a agravo em execução penal, está condicionada à satisfatória demonstração da plausibilidade de êxito no recurso, bem como à comprovação de iminente prejuízo à parte autora da acautelatória inominada. Nesse contexto, torna-se necessário que se faça a instrução da petição inicial da cautelar com documentos que possibilitem à aferição desses requisitos.

No entanto, como registrado na decisão unipessoal impugnada, apesar de argumentar pela nulidade da decisão agravada e justificar a suposta possibilidade de extraordinária concessão de efeito ativo ao recurso de agravo justamente com base nessa arguição, o Ministério Público Estadual descuidou-se em trazer aos autos as cópias da decisão agravada, do recurso supostamente interposto e do pronunciamento que, em tese, colocou o reeducando no regime semiaberto no ano de 2021, o que acarretou a extinção do feito sem análise do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação cautelar, não havendo falar em afronta ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) quando ausente pressuposto necessário para a existência da própria demanda, ou seja, porquanto sequer poderia ter sido ajuizada na forma como apresentada.

Dito de outra forma, a proibição da denominada decisão surpresa – que ofende o princípio previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/15 – ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeitos aos pressupostos de existência e validade da relação processual, previstos em Lei e reiteradamente proclamados pelos Tribunais pátrios, pois não há, neste caso, qualquer inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, e como cediço, o conhecimento geral da lei é presunção
jure et de jure
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“
5. Com efeito, em relação à violação ao princípio da não surpresa, cabe salientar que a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior reconhece que a vedação à decisão surpresa, prevista nos arts. 9º e 10 do CPC/2015, não se aplica à análise dos requisitos de admissibilidade recursal
.” (STJ –
AgInt no REsp 1.828.104/MT
, Rel.: Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado na Sessão Virtual de 30/11/2021 a 06/12/2021).

Diferentemente do sustentado pelo
Parquet
nas razões de agravo, por exigência legal, compete ao autor da medida cautelar inominada a correta instrução do seu pedido, não sendo incumbência deste Relator acessar o sistema SEEU a fim de coletar os documentos necessários à compreensão da pretensão deduzida, valendo sublinhar que, a despeito de pretender com a Cautelar Inominada a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução, o Órgão Ministerial não se deu ao trabalho sequer de instruir seu pedido com cópia do recurso ou da decisão por ele impugnada.

Além do mais, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, apesar da insistência do Ministério Público no prosseguimento da ação cautelar, a rigor, a medida perdeu o objeto ante a regressão cautelar do reeducando ao regime fechado, que consiste, ainda que mediatamente, na solução que o fiscal da lei, ao fim e ao cabo, buscava alcançar com a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução manejado justamente diante da sua insatisfação com a decisão que, originariamente e sem a prévia oitiva do Ministério Público, suspendeu a execução penal em que
Deivid Cândido Gomes
cumpria pena no regime semiaberto, ao invés de regredi-lo de pronto ao modo de expiação de pena mais gravoso, ainda que cautelarmente, até o desfecho do Pedido de Prisão Preventiva n.º 1000922-63.2023.8.11.0025.

Destarte, salvo melhor juízo, considerando que as alegações vertidas no presente agravo interno não são capazes de abalar a conclusão exposta na decisão hostilizada
,
impõe-se confirmá-la.

CONCLUSÃO

Do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, por conseguinte, mantenho intacta a decisão monocrática que extinguiu sem exame do mérito a Medida Cautelar Inominada n.º 1013157-06.2024.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024